Tribunal: STF
Processo: ADI 6850
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais (ANMP), a Organização Nacional dos Cegos do Brasil (ONCB) e o Comitê Brasileiro de Organizações Representativas das Pessoas com Deficiência (CRPD) ajuizaram esta ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei n. 14.126, de 22 de março de 2021, a versar o enquadramento automático das pessoas com visão monocular na qualidade de pessoa com deficiência visual.

O  Instituto Nacional da Pessoa com Visão Monocular (Instituto Amália Barros), e a petição/STF n. 10.2624/2021, requer a admissão no processo na qualidade de amicus curiae. Alega afinidade entre seus objetivos institucionais e o objeto da ação. Afirma possuir experiência prática e aparato técnico para contribuir com o debate. 

É o relatório. Decido.

2. A requerente preenche os requisitos para ingressar no processo, na qualidade de amicus curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte relevância da controvérsia, representatividade dos interessados e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.

Dada a importância, na jurisdição constitucional, da pluralização de atores a colaborarem com a justiça, é pertinente a intervenção pretendida.

3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o  Instituto Nacional da Pessoa com Visão Monocular (Instituto Amália Barros) como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente